Tribunal: STJ
Processo: 1012058-09.2022.8.26.0564
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2581527 - SP
(2024/0070421-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: BC FACTORING E FOMENTO MERCANTIL AMERICANA LTDA
ADVOGADA
: ANA LAURA GRISOTTO LACERDA VENTURA - SP125664
EMBARGADO
: BOMBRIL S/A
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE

DECLARAÇÃO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO EM DUPLICATAS CEDIDAS EM
OPERAÇÃO DE FACTORING. CLÁUSULA DE NON
CEDENDO.
SÚMULAS
N.
7
E

OMISSÃO
83/STJ.

INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo em recurso
especial interposto em embargos à execução de duplicatas cedidas em operação de
fomento mercantil, conheceu do agravo, conheceu parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, aplicando os óbices das Súmula
n. 7 do STJ e Súmula n. 83 do STJ e afastando violação aos arts. 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à
alegação de que a controvérsia demandaria apenas requalificação jurídica de fatos
incontroversos, o que afastaria a incidência da Súmula n. 7 do STJ; (ii) saber se
houve omissão quanto ao alegado conflito entre os arts. 286 e 294 do Código
Civil, com prevalência do
como regra especial; e (iii) saber se o acórdão
art. 286
deixou de enfrentar pedido de afastamento das Súmula n. 7 do STJ e Súmula n. 83
do STJ, com atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56661431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:33:36
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 04f9b69a-b117-44fd-a903-dd3815234638

3. A decisão embargada já examinou de forma expressa e fundamentada a
incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto às teses baseadas nos arts. 286 e 113 do
Código Civil, ao consignar que a revisão da conclusão sobre cláusula de non
cedendo, necessidade de anuência prévia e expressa da devedora e boa-fé objetiva
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, afastando o conhecimento das
teses recursais.
4. O acórdão também enfrentou a alegação relativa ao conflito entre os arts. 286 e
294 do Código Civil, ao aplicar a Súmula n. 83 do STJ por estar o acórdão
recorrido em harmonia com a jurisprudência que reconhece a natureza de cessão
de crédito do contrato de factoring e a oponibilidade de exceções pessoais ao
cessionário, assentando que a revisão do enquadramento pretendido demandaria
reexame de provas, obstado pela Súmula n. 7 do STJ.
5. Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, os embargos de
declaração revelam mera inconformidade da embargante com o resultado do
julgamento e não constituem via adequada para rediscutir o mérito nem para
afastar óbices sumulares com pretensão de efeitos infringentes.
6. A advertência acerca da possibilidade de aplicação de multa, na hipótese de
reiteração de embargos de declaração sobre a mesma matéria, decorre do art. 1.026,
§ 2o, do Código de Processo Civil, diante do caráter potencialmente protelatório da
medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão embargado explicita, de forma
suficiente, a incidência das Súmula n. 7 do STJ e Súmula n. 83 do STJ e os
fundamentos fático-jurídicos que impedem o acolhimento das teses fundadas nos
arts. 286 e 113 do Código Civil.
2. Embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da
decisão nem para afastar óbices sumulares, quando ausentes os vícios previstos no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
3. A reiteração de embargos de declaração sobre a mesma matéria pode ser
considerada manifestamente protelatória, autorizando a imposição de multa de 2%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
§ 2o, do Código de
art. 1.026,
Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados:
, arts. 489, § 1o, IV, 1.022 e 1.026, § 2o;
CPC/2015
arts. 113, 286 e 294;
;
.
CC/2002,
Súmula n. 7/STJ Súmula n. 83/STJ
Jurisprudência relevante citada: Precedentes do STJ sobre contrato de factoring
como cessão de crédito sujeita ao
do Código Civil e sobre a oponibilidade
art. 294
de exceções pessoais à faturizadora, mencionados no acórdão recorrido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
05/05/2026 11/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56661431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:33:36
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 04f9b69a-b117-44fd-a903-dd3815234638

Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56661431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:33:36
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 04f9b69a-b117-44fd-a903-dd3815234638

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2581527 - SP
(2024/0070421-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: BC FACTORING E FOMENTO MERCANTIL AMERICANA LTDA
ADVOGADA
: ANA LAURA GRISOTTO LACERDA VENTURA - SP125664
EMBARGADO
: BOMBRIL S/A
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE

DECLARAÇÃO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO EM DUPLICATAS CEDIDAS EM
OPERAÇÃO DE FACTORING. CLÁUSULA DE NON
CEDENDO.
SÚMULAS
N.
7
E

OMISSÃO
83/STJ.

INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo em recurso
especial interposto em embargos à execução de duplicatas cedidas em operação de
fomento mercantil, conheceu do agravo, conheceu parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, aplicando os óbices das Súmula
n. 7 do STJ e Súmula n. 83 do STJ e afastando violação aos arts. 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à
alegação de que a controvérsia demandaria apenas requalificação jurídica de fatos
incontroversos, o que afastaria a incidência da Súmula n. 7 do STJ; (ii) saber se
Documento eletrônico VDA55825653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:45
Código de Controle do Documento: a68d0d3b-39f3-40cf-a3c0-eff7eed7a8c2

houve omissão quanto ao alegado conflito entre os arts. 286 e 294 do Código
Civil, com prevalência do
como regra especial; e (iii) saber se o acórdão
art. 286
deixou de enfrentar pedido de afastamento das Súmula n. 7 do STJ e Súmula n. 83
do STJ, com atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada já examinou de forma expressa e fundamentada a
incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto às teses baseadas nos arts. 286 e 113 do
Código Civil, ao consignar que a revisão da conclusão sobre cláusula de non
cedendo, necessidade de anuência prévia e expressa da devedora e boa-fé objetiva
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, afastando o conhecimento das
teses recursais.
4. O acórdão também enfrentou a alegação relativa ao conflito entre os arts. 286 e
294 do Código Civil, ao aplicar a Súmula n. 83 do STJ por estar o acórdão
recorrido em harmonia com a jurisprudência que reconhece a natureza de cessão
de crédito do contrato de factoring e a oponibilidade de exceções pessoais ao
cessionário, assentando que a revisão do enquadramento pretendido demandaria
reexame de provas, obstado pela Súmula n. 7 do STJ.
5. Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, os embargos de
declaração revelam mera inconformidade da embargante com o resultado do
julgamento e não constituem via adequada para rediscutir o mérito nem para
afastar óbices sumulares com pretensão de efeitos infringentes.
6. A advertência acerca da possibilidade de aplicação de multa, na hipótese de
reiteração de embargos de declaração sobre a mesma matéria, decorre do art. 1.026,
§ 2o, do Código de Processo Civil, diante do caráter potencialmente protelatório da
medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão embargado explicita, de forma
suficiente, a incidência das Súmula n. 7 do STJ e Súmula n. 83 do STJ e os
fundamentos fático-jurídicos que impedem o acolhimento das teses fundadas nos
arts. 286 e 113 do Código Civil.
Documento eletrônico VDA55825653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:45
Código de Controle do Documento: a68d0d3b-39f3-40cf-a3c0-eff7eed7a8c2

2. Embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da
decisão nem para afastar óbices sumulares, quando ausentes os vícios previstos no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
3. A reiteração de embargos de declaração sobre a mesma matéria pode ser
considerada manifestamente protelatória, autorizando a imposição de multa de 2%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
§ 2o, do Código de
art. 1.026,
Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 489, § 1o, IV, 1.022 e 1.026, § 2o;
CPC/2015,
arts. 113, 286 e 294;
CC/2002,
Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 83/STJ.
Jurisprudência relevante citada: Precedentes do STJ sobre contrato de factoring
como cessão de crédito sujeita ao
do Código Civil e sobre a oponibilidade
art. 294
de exceções pessoais à faturizadora, mencionados no acórdão recorrido.
RELATÓRIO
BC FACTORING E FOMENTO MERCANTIL AMERICANA LTDA
opõe embargos de declaração ao acórdão de fls. 462-472, que conheceu o agravo,
conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento, aplicando os óbices das Súmula n. 7 do STJ e Súmula n. 83 do STJ, e
afastando violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.
O acórdão foi assim ementado (fls. 462-463):
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
À EXECUÇÃO EM DUPLICATAS CEDIDAS EM OPERAÇÃO DE
FACTORING. OMISSÃO INEXISTENTE, CLÁUSULA DE NON CEDENDO E
NECESSIDADE DE ANUÊNCIA EXPRESSA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial por inexistência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, por
ausência de violação aos arts. 113 e 286 do CC, e pela incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
2. A controvérsia versa sobre embargos à execução em duplicatas cedidas em
operação de fomento mercantil, com pedido de extinção por nulidade das cessões
sem anuência da devedora, oposição de exceções pessoais e inexigibilidade dos
títulos.
Documento eletrônico VDA55825653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:45
Código de Controle do Documento: a68d0d3b-39f3-40cf-a3c0-eff7eed7a8c2

3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os embargos à
execução e extinguiu a execução, com fixação de honorários e correção de erro
material.
4. A Corte de origem manteve a sentença, reconheceu a oponibilidade de
exceções pessoais ao cessionário na factoring, afirmou a insuficiência de
notificações sem anuência prévia e expressa diante de cláusula de non cedendo e
assentou a natureza causal da duplicata, majorando honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 1.022,
parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do CPC, por omissão quanto à ineficácia da
cláusula de proibição de cessão perante cessionário de boa-fé, à prescindibilidade da
anuência do devedor e à teoria da aparência; (ii) saber se o
do CC impede a
art. 286
oposição de cláusula proibitiva de cessão não constante do instrumento da obrigação
contra cessionária de boa-fé; e (iii) saber se o
do CC impõe a consideração
art. 113
da boa-fé objetiva e da teoria da aparência em razão de notificações, silêncio e
pagamentos parciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o
acórdão enfrentou, de modo claro e fundamentado, as questões que delimitaram a
controvérsia.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto às teses dos arts. 286 e 113 do CC,
porque a revisão da conclusão sobre a cláusula de non cedendo, a necessidade de
anuência expressa e a boa-fé objetiva demandaria reexame de provas.
8. Incide a Súmula n. 83 do STJ, por estar o acórdão recorrido em harmonia
com a jurisprudência desta Corte quanto à natureza de cessão de crédito do factoring
e à oponibilidade de exceções pessoais ao cessionário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: 1. Não se verifica ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC
quando o tribunal de origem decide de forma clara e motivada as questões
controvertidas. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de provas
sobre a cláusula de non cedendo, a exigência de anuência expressa e a boa-fé
objetiva. 3. Incide a Súmula n. 83 do STJ porque o acórdão recorrido está conforme
a jurisprudência que reconhece o factoring como cessão de crédito sujeita ao art. 294
do CC..
Em suas razões, a embargante aponta que há omissão quanto aos
seguintes pontos: a) tese de que a controvérsia demandaria apenas requalificação
jurídica dos fatos, afastando a incidência da Súmula n. 7 do STJ; b) conflito entre
os arts. 286 e 294 do Código Civil, com prevalência da regra especial do art. 286
Documento eletrônico VDA55825653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:45
Código de Controle do Documento: a68d0d3b-39f3-40cf-a3c0-eff7eed7a8c2

sobre a regra geral do
e c) pedido de afastamento das Súmula n. 7 do STJ
art. 294;
e Súmula n. 83 do STJ, com efeitos infringentes.
Requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar as
omissões apontadas e, subsidiariamente, atribuir efeitos infringentes para afastar os
óbices sumulares e dar provimento ao recurso especial.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 486-488.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil (
art. 1.022,
, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
Lei n. 13.105/2015)
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, sob a tese de que seria necessária apenas
requalificação jurídica de fatos incontroversos, não foi apreciada.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 470):
II -
do Código Civil
Art. 286,
A recorrente afirma que a cláusula proibitiva de cessão não constou do
instrumento da obrigação, razão pela qual não poderia ser oposta à cessionária de
boa-fé.
O acórdão recorrido destacou a existência de contrato entre sacadora e sacada
com cláusula de non cedendo exigindo prévia e expressa concordância e anuência
da outra parte (fl. 77), reputou insuficiente a mera notificação e, considerando a
duplicata como título eminentemente causal atrelado ao negócio subjacente, aplicou
a vedação à cessionária, mantendo a sentença (fls. 341-344).
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível em
recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III -
do Código Civil
Art. 113,
Documento eletrônico VDA55825653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:45
Código de Controle do Documento: a68d0d3b-39f3-40cf-a3c0-eff7eed7a8c2

Alega o recorrente que o acórdão desconsiderou a boa-fé objetiva e a teoria da
aparência, pois a devedora foi regularmente notificada, ficou silente e pagou parte
dos títulos, tornando válidas as cessões.
O acórdão recorrido assentou que, por força da cláusula contratual específica e
da natureza causal das duplicatas vinculadas ao contrato subjacente, era
imprescindível a anuência prévia e expressa da devedora; reputou insuficiente a
notificação postal e manteve a procedência dos embargos à execução (fls. 341- 344).
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível em
recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Como visto, no acórdão embargado consta que a aplicação da Súmula n.
7 do STJ foi expressamente fundamentada na necessidade de reexame do conjunto
fático-probatório sobre cláusula de
, anuência e boa-fé objetiva,
non cedendo
afastando o conhecimento das teses dos arts. 286 e 113 do Código Civil.
Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada omissão quanto ao conflito entre os arts. 286
e 294 do Código Civil, não há como acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão, a decisão aplicou a Súmula n. 83 do STJ
por harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte,
reconhecendo a natureza de cessão de crédito do
e a oponibilidade de
factoring
exceções pessoais ao cessionário, e assentou que a revisão do enquadramento
pretendido à luz do
demandaria reexame de provas.
art. 286
Observe-se (fl. 471):
O acórdão recorrido, ainda, encontra-se em sintonia com a jurisprudência
desta Corte de Justiça, o que atrai a incidência da Súmula n. 83 do STJ. Confira-se:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DUPLICATAS ACEITAS.
DESCUMPRIMENTO
DO
NEGÓCIO
JURÍDICO
SUBJACENTE
COMPROVADO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO COM A EMPRESA DE
FACTORING. 1. No contrato de factoring [...] a transferência desses créditos não
se opera por simples endosso, mas por cessão de crédito, hipótese que se subordina
à disciplina do
do Código Civil. 2. A faturizadora [...] não ocupa a posição
art. 294
de terceiro de boa-fé imune às exceções pessoais dos devedores das cártulas. 3.
Recurso especial conhecido e desprovido. [...] AGRAVO REGIMENTAL [...]
CONTRATO DE FACTORING. CESSÃO DE CRÉDITOS. EXCEÇÕES
Documento eletrônico VDA55825653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:45
Código de Controle do Documento: a68d0d3b-39f3-40cf-a3c0-eff7eed7a8c2

PESSOAIS OPONÍVEIS À FATURIZADORA. [...] JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO RECORRIDO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA N. 83/STJ.
Desse modo, a alegação de omissão sobre a prevalência do
do
art. 286
Código Civil foi enfrentada na decisão, que indicou a incidência das Súmula n. 7
do STJ e Súmula n. 83 do STJ, bem como os fundamentos fáticos e jurídicos que
impedem o acolhimento da tese.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil).
É o voto.
Documento eletrônico VDA55825653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:45
Código de Controle do Documento: a68d0d3b-39f3-40cf-a3c0-eff7eed7a8c2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.581.527 / SP
Número Registro: 2024/0070421-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10081634020228260564 1008163402022826056410120580920228260564 10120580920228260564
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BC FACTORING E FOMENTO MERCANTIL AMERICANA LTDA
ADVOGADA
: ANA LAURA GRISOTTO LACERDA VENTURA - SP125664
AGRAVADO
: BOMBRIL S/A
ADVOGADO : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BC FACTORING E FOMENTO MERCANTIL AMERICANA LTDA
ADVOGADA
: ANA LAURA GRISOTTO LACERDA VENTURA - SP125664
EMBARGADO : BOMBRIL S/A
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56641227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:58:51
Código de Controle do Documento: 22172c17-7e19-490d-a9f3-787db34ab4b3

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:58:51
Código de Controle do Documento: 22172c17-7e19-490d-a9f3-787db34ab4b3